Tribunal: CARF
Processo: 18470.900060/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.900060/2014-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.826 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELETRICA S A EBSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Estando o ato decisório devidamente motivado, cumpridas as exigências legais
estabelecidas, não há que se falar em nulidade do despacho.
RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Cabe ao contribuinte provar o direito creditório alegado ou mesmo a existência
de erro de preenchimento em seu Dacon, não sendo suficiente a mera alegação
sem a juntada de provas. O Princípio da Verdade Material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte em seu dever de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.900060/2014-67
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.900060/2014-67

Em julgamento Processo Administrativo decorrente do Pedido de Ressarcimento
de PIS/Pasep não cumulativo – PER no 02097.88316.180512.1.1.10-8461, relativo ao 1o
trimestre de 2012, ao qual foram vinculadas Declarações de Compensação.
Conforme Despacho Decisório e Análise de Crédito (Anexo da decisão), o
ressarcimento foi indeferido em virtude da inexistência do crédito pleiteado, sendo as
compensações vinculadas não homologadas.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis – SC, que, por maioria, entendeu
pela sua improcedência.
Em Acórdão sem ementa, foi vencido na DRJ posicionamento (do Relator) que
entendeu pela nulidade do Despacho Decisório, decorrente do cerceamento do direito de defesa,
visto que o valor pedido em ressarcimento estaria descrito na Ficha 24 do DACON – “Controle
de Utilização de créditos”, entretanto, houve o indeferimento do crédito por meio de Despacho
Decisório eletrônico sem informar por qual motivo se dera o ato praticado.
Em sentido oposto, a maioria do Colegiado a quo entendeu por negar provimento
à Impugnação, destacando que houve a fundamentação do Despacho Decisório com base nas
Leis no 11.116/2005 e 11.033/2004, bem como estaria claro o exposto na “Análise de Crédito”,
demonstrando a inexistência de qualquer crédito vinculado a receitas não tributadas no mercado
interno passíveis de ressarcimento.
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, preliminarmente, a nulidade do
Despacho Decisório decorrente da ausência de motivação.
Utilizando-se de trechos do “voto vencido” do Acórdão recorrido, destacou que a
motivação para as glosas do Despacho Decisório não estariam claras e explicadas, devendo ser a
decisão anulada ante a existência de cerceamento do direito de defesa.
No mérito, iniciou informando tratar-se de empresa exportadora e traz justificativa
diversa daquela informada em primeira instância, quando explicou que o crédito seria decorrente
de retenções.
Apesar de confirmar a existência de erro de preenchimento na informação dos
créditos, alegou ter auferido no período receitas de exportação (REPETRO) e decorrentes de
vendas com suspensão, informadas em DACON, sendo passível o ressarcimento de créditos
vinculados a essas receitas com base no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não havendo qualquer
irregularidade no PER/DCOMP apresentado.
Por fim, junta aos autos os DACONs do período e pede pela nulidade da decisão
ou o provimento do recurso.
É o Relatório.

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.900060/2014-67

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em 13/11/2018,
apresentou Recurso Voluntário em 12/12/2018, portanto, é tempestivo e dele tomo
conhecimento.
Como exposto em Relatório, trata-se de Pedido de Ressarcimento de PIS/Pasep
não cumulativo referente ao 1o trimestre de 2012, ao qual foram vinculadas Declarações de
Compensação.
Conforme se extrai do Despacho Decisório Eletrônico (DDE), tendo em vista a
inexistência do crédito vinculado a receitas não tributadas no mercado interno e exportação
(decorrente de importação), o ressarcimento foi indeferido e as compensações não homologadas.
A “Análise de Crédito” (Anexo do DDE) juntada aos autos, em planilhas mensais,
destaca que o contribuinte não declarou a existência de créditos vinculados a receitas não
tributadas no mercado interno e de exportação, estando “zeradas” as linhas 18 e 24 das Fichas
06B e 06A, nas colunas relacionadas a tais créditos, motivo pelo qual houve emissão de
Despacho Decisório eletrônico indeferindo o Pedido de Ressarcimento e não homologando as
compensações vinculadas.
A recorrente, em segunda instância, utilizando-se de trechos do voto vencido na
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – SC, defende a existência de nulidade da decisão,
em virtude da ausência de explicação ou justificativa para a glosa dos créditos, o que provocaria
a ausência de motivação do ato decisório e cerceamento do direito de defesa.
Não procede.
A decisão eletrônica preenche todos os requisitos legais1 exigidos, inclusive
quanto a existência de motivação, ou, nas palavras da recorrente, justificativa e explicação da
glosa realizada.
O Despacho Decisório Eletrônico e o Acórdão de primeira instância são claros
quanto ao motivo do indeferimento dos créditos pleiteados.

1 Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.900060/2014-67

De início, assim como fez o Redator de primeira instância, é necessário percorrer
a fundamentação legal do DDE e identificar qual crédito está sendo solicitado por meio do
Pedido de Ressarcimento em discussão.
Os fundamentos da decisão administrativa, além de outros dispositivos legais,
elencam a Lei no 11.116, de 2005 e 11.033, de 2004. A combinação desses normativos, em
síntese, fundamenta a possibilidade de ressarcimento/compensação de créditos vinculados a
receitas não tributadas no mercado interno e decorrentes de importação:
“Lei no 11.115, de 2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033,
de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.”
“Lei no 11.033, de 2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
Os dispositivos acima fundamentam os créditos vinculados a receitas não
tributadas no mercado interno, bem como os créditos decorrentes de importações vinculadas a
exportações (não incidência), informações essas demonstradas pelo contribuinte em DACON, na
ficha 06A – Linha 24 – Coluna “Créditos vinculados a receita não tributada no mercado interno”,
e Ficha 06B – Linha 18 – Coluna “Créditos vinculados a receita de exportação”.
O “Demonstrativo do Valor do Crédito Apurado no Mês”, constante do
documento “Análise de Crédito”, demonstra ao contribuinte, de forma clara, que o indeferimento
do crédito decorreu de informações prestadas pelo próprio contribuinte em seu DACON, quando
informou a inexistência dos créditos.
Desta feita, estando clara a motivação do ato decisório, bem como devidamente
fundamentado, não ocorrendo cerceamento do direito de defesa, não há que ser reconhecida a
nulidade suscitada.
No mérito, também não merece acolhida o recurso.
Em síntese, a recorrente defende que equivocou-se no preenchimento do DACON
ao deixar de informar a existência dos créditos proporcionais vinculados a receitas não tributadas
no mercado interno e receitas de exportações, mas que teria informado a existência de receitas
decorrentes de vendas com suspensão e exportações em sua Ficha 06A.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.900060/2014-67

Apesar do erro no preenchimento ser uma hipótese possível, caberia à recorrente
trazer aos autos prova de sua ocorrência. Entretanto, mesmo após o indeferimento do crédito, não
consta nos autos qualquer informação relativa a existência de retificação do demonstrativo, ou
mesmo a juntada de provas que demonstrem erro no envio das informações ao Fisco.
Pelo contrário, os DACON juntados em sede de Recurso Voluntário continuam a
demonstrar os valores “zerados” de créditos não cumulativos vinculados a receita não tributada
no mercado interno e exportação (decorrente de importação).
Este Conselho Administrativo já pacificou entendimento que o Princípio da
Verdade Material não se presta a suprir a deficiência probatória do contribuinte.
Em outras palavras, não basta informar que houve equívoco no preenchimento de
seus créditos, devem ser providenciados documentos que demonstrem o erro e o crédito alegado
(e não informado em declaração ao Fisco).
A mera existência da informação de receitas decorrentes de suspensão e
exportação na Ficha 07A, não implica na existência dos créditos pleiteados em PER/DCOMP.
Como se nota, o contribuinte falha ao limitar-se a afirmar a existência do crédito sem, entretanto,
buscar lastrear suas informações em provas concretas capazes de, no mínimo, gerar dúvida ao
julgador.
O ônus da prova do contribuinte em processos que alegam a existência do direito
de crédito é pacífico neste Colegiado, não cabendo a sua simples afirmação e defesa com base no
Princípio da Verdade Material, como bem destacou o Acórdão no 3201-003.489, abaixo
ementado:
“Acórdão no 3201-003.489
Sessão de 2 de março de 2018
Relator: Winderley Morais Pereira
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.”
Desta feita, não tendo a recorrente comprovado a existência do crédito ou de erro
de preenchimento no DACON, deve ser negada a existência do crédito.
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.826 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.900060/2014-67

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital